Tribunal: TJSP
Processo: 1003005-96.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Agressões físicas em decorrência de desavenças entre os protagonistas do processo. Elementos da responsabilidade civil bem caracterizados. Danos morais evidenciados. Arbitramento do patamar indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Justiça gratuita. Manutenção. Sentença reformada, em parte. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPARAÇÃO DE DANOS. Agressões físicas em decorrência de desavenças entre os protagonistas do processo. Elementos da responsabilidade civil bem caracterizados. Danos morais evidenciados. Arbitramento do patamar indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Justiça gratuita. Manutenção. Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
Registro: 2020.0001013215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003005-
96.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante WLADIMIR PANINI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBERTO BENTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
2
2a Vara Judicial do Foro de Penápolis/SP
Apelante: WLADIMIR PANINI
Apelado: ROBERTO BENTO DOS SANTOS
MM. Juíza de Direito: Dra. JÉSSICA PEDRO
VOTO No 28.189
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO
DE DANOS. Agressões físicas em decorrência de desavenças
entre os protagonistas do processo. Elementos da responsabilidade
civil
bem
caracterizados.
Danos
morais
evidenciados.
Arbitramento do patamar indenizatório, em observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Justiça gratuita.
Manutenção.
Sentença
reformada,
em
parte.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. sentença de fls. 87/91 julgou
improcedente a ação de reparação de danos proposta por Wladimir Panini
contra Roberto Bento dos Santos. O autor foi condenado a arcar com os ônus
da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios da parte adversa, estes
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Não se resignando com o desfecho dado
à controvérsia, o demandante interpôs, a fls. 99, recurso de apelação, vindo a
arrazoá-lo a fls. 100/106. Afirma que a r. sentença é contrária à prova dos autos.
Aduz que os documentos coligidos com sua peça vestibular comprovam a
agressão física sofrida. Assinala que o réu não nega os fatos articulados,
asseverando que apenas agiu em contraposição à traição sofrida. Refuta a
concessão da gratuidade ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
3
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade, motivo por que é recebido em seus
regulares efeitos por este relator.
Contrarrazões a fls. 109/114.
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
indenização decorrente de responsabilidade civil. Relata o autor, em síntese,
ter sofrido ofensas físicas por parte do requerido, que lhe causaram sequelas,
ainda que de gravidade leve, gerando abalo moral. Aduz que houve inclusive
transação na esfera penal a respeito dos fatos noticiados.
A r. sentença julgou improcedente a
demanda.
Mas, respeitada a convicção da MM Juíza
de Direito, é caso de procedência da demanda, a fim de se reconhecer o direito
do autor à reparação pelos danos morais.
O nexo causal está bem delineado nos
autos, estando robustecido pelas informações colhidas no inquérito policial, onde
se apurou a ocorrência das agressões, as quais foram confirmadas pelo exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
4
de corpo de delito (fls. 17/25). Houve, inclusive, a instauração de ação criminal,
em cujos lindes se operou a transação, com a extinção da punibilidade
(fls. 26/27).
Como
é
sabido,
a
extinção
da
punibilidade não afasta a ocorrência do delito, que, aliás, não é refutada pelo réu,
que sugere que o embate somente aconteceu em razão da atitude ilegítima do
autor, que manteve um caso extraconjugal com sua esposa.
O fato, sem dúvida alguma, gerou danos
morais indenizáveis. O autor teve a sua integridade corporal violada. Além disso,
foi injustamente agredido pelo réu, quando já se encontrava acometido de
sequelas oriundas de acidente de trânsito.
Analisados
e
sopesados
todos
os
elementos dos autos, não há como se afastar a responsabilidade do acionado,
ainda que tivesse havido a interpelação pelo autor.
Deveras, a agressão física sofrida pelo
apelante foi desmedida e desproporcional, ensejando a responsabilidade do
apelado a reparar-lhe o dano moral sofrido.
Assim,
demonstrado
o
nexo
de
causalidade entre o dano e a conduta do ofensor, inegável o dever de indenizar,
não havendo se falar em prova do prejuízo para a configuração do dano moral
(art. 5o, X, da Constituição Federal, e art. 186 do Cód. Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
5
Em relação ao quantum indenizatório,
deve ser fixado valor que compense a dor, humilhação e constrangimento
sofridos pela vítima. Este é o principal objetivo da verba indenizatória. Não pode
ser ignorada, contudo, a sua finalidade punitiva e pedagógica. A indenização
deve servir para repreender o autor da lesão e desestimular a reiteração do ato
ilícito. E para que esta finalidade possa ser alcançada, fundamental que se leve
em consideração o grau de culpa e a capacidade financeira do causador do dano.
Por outro lado, não importar valor que
possa ganhar contornos de enriquecimento sem causa, devendo o julgador
pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade das medidas
punitivas.
Consequentemente, há de ser arbitrada a
reparação por danos morais em R$ 5.000,00, cumprindo-se, destarte, com
exatidão os preceitos da justiça comutativa. Sobre referida verba, incidirão
correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do E. STJ) e juros
de mora a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54).
Sem prejuízo, não assiste razão ao
recorrente quanto à necessidade de se afastar a gratuidade concedida ao
recorrido.
O extrato bancário revela a existência de
aplicação automática de valores em conta-poupança (fls. 69), com possibilidade
de resgate imediato dos valores. Não se trata, evidentemente, de típico
investimento, a dar azo à alegação de indispensabilidade das respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003005-96.2019.8.26.0438
6
importâncias.
Diante desses fundamentos, o recurso do
autor comporta provimento em parte, a fim de se julgar procedente a demanda
para condenar o requerido ao pagamento da condenação por danos morais, nos
moldes acima definidos, mas também para que seja afastada a gratuidade
judiciária concedida ao réu.
Anote-se, por oportuno, que a fixação dos
danos morais em patamar inferior ao pleiteado pelo autor não implica
sucumbência recíproca, a teor do disposto na Súmula 326 do STJ, de modo que
o requerido também fica condenado a arcar com as custas e despesas do
processo, além dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados
em 12% sobre o valor da condenação.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR